Tribunal: TJES
Processo: 5018562-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018562-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

INTERESSADO: LUAN SANTOS DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO APÓS CONTRAINDICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA DESABONADORA POSTERIOR À INSCRIÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVA DE ABSOLVIÇÃO EM PAD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu parcialmente a liminar em mandado de segurança impetrado por Luan Santos Souza, determinando a reinclusão do candidato no concurso público regido pelo Edital PMES nº 01/2022, na mesma etapa em que foi eliminado, com reserva de vaga, após contraindicação na fase de investigação social em razão de suposta conduta desabonadora durante o curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação de candidato de concurso público na fase de investigação social, fundada em suposta conduta desabonadora, diante da existência de parecer absolutório em processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos é legítima quando evidenciado desvio de legalidade, abuso ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que o ato seja discricionário, conforme previsão do art. 2º da CF/1988 e entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A jurisprudência do STJ admite a exclusão de candidatos em concursos públicos por motivo de investigação social, desde que fundada em critérios legais, objetivos e proporcionais, especialmente para cargos da área de segurança pública.

5. A eliminação do candidato no presente caso fundamenta-se em suposta prática de conduta desabonadora, investigada em inquérito policial militar e em processo administrativo disciplinar.

6. Contudo, o processo administrativo disciplinar instaurado para apurar os mesmos fatos concluiu pela inocência do candidato, diante da ausência de provas suficientes de violação a normas disciplinares.

7. A ausência, nos autos, dos documentos apontados pela Administração como fundamentos da contraindicação, fragiliza ainda mais a legalidade do ato administrativo impugnado.

8. Diante de prova nos autos indicando absolvição do candidato e inexistência de elementos robustos que justifiquem a eliminação, mostra-se desarrazoado e desproporcional o ato de contraindicação.

9. A decisão recorrida condiciona a nomeação do candidato ao trânsito em julgado da ação, o que resguarda o interesse público sem comprometer o direito individual à ampla defesa e à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode anular ato administrativo de eliminação de candidato em fase de investigação social de concurso público quando demonstrada a ausência de razoabilidade e a existência de decisão absolutória em processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos.

2. A ausência de provas robustas que justifiquem a contraindicação do candidato torna o ato administrativo ilegal e passível de controle judicial.

3. A reserva de vaga condicionada ao trânsito em julgado da ação assegura o equilíbrio entre a proteção ao interesse público e os direitos do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 144.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 67.472/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.09.2023, DJe 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018562-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUAN SANTOS SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
LUAN SANTOS SOUZA,

deferiu parcialmente a liminar
.

Em suas razões, ID 11151893, o ente público aduz a legalidade do ato administrativo, em decorrência da vinculação ao edital, conforme disposto no subitem 20.5,
a
e
c.

Sustenta, ainda, que a exigência de critérios diferenciados para ingresso nas Forças Armadas é admitida pela Constituição Federal, sendo possível, nessa linha, a exigência de histórico de conduta compatível com o exercício da função.

Decisão em que indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 12172111, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do agravo.

A controvérsia diz respeito à eliminação de candidato, em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital 01/2022 – CFSd de 07 de junho de 2022, em decorrência de contraindicação na 2ª fase da etapa de investigação social, pela prática de conduta desabonadora no decorrer do curso de formação de soldado combatente.

O ato recorrido determinou a suspensão dos
“
efeitos da decisão que contraindicou a parte Impetrante LUAN SANTOS DE SOUZA na segunda Fase de Investigação Social e para DETERMINAR que a parte Impetrante seja reincluída no Concurso Público do Edital PMES nº 01/2022, na etapa da qual foi eliminado, devendo ser realizada a Reserva de Vaga em seu favor, a fim de que venha a ocupá-la após o trânsito em julgado e tão logo seja alcançada sua posição na lista classificatória, quando das convocações para nomeação/posse”.

Mister registrar, de início, que é perfeitamente possível sujeitar os atos da administração pública ao controle jurisdicional, sem qualquer violação ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), caso evidenciada ofensa a dispositivos legais e/ou constitucionais, ainda que discricionários aqueles.

Aliás, mesmo de forma excepcional, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da proporcionalidade, da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato.

Por seu turno, é certo que a eliminação de candidato de concurso público em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação aos cargos na área de segurança pública.

Nesse cenário, é indiscutível a discricionariedade da administração pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88). Entretanto, é necessário que tais regras sejam dotadas de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar ilegalidade ou abusividade, a possibilitar, como mencionado, o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Nessa linha de pensamento, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do processo administrativo, sendo vedada a incursão no mérito da decisão administrativa, ressalvadas hipóteses de evidente abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela Administração Pública
”. (AgInt no RMS n. 67.472/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Saliento os seguintes subitens do Edital nº 001/2022 – CFSd/2022, relacionados ao caso em tela:

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

O recorrente eliminou o candidato, em razão da violação aos mencionados dispositivos, sob a seguinte justificativa:

"Por ter sido constato que o candidato, no decorrer do Curso de Formação de Soldado Combatente, foi investigado no Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado por meio da Portaria nº 309/2024 – APM/ES, conforme publicado no BGPM nº 032, de 08/08/2024 (em anexo). O encarregado do IPM concluiu que há indícios da prática de crime militar e de transgressão da disciplina militar na conduta do candidato, ao intimidar o AL SD QPMP-C GABRIEL DE SOUZA CÔRTES, após este ter realizado uma filmagem em seu celular, na qual o candidato aparecia fazendo algazarra no alojamento masculino
."

Os autos do processo nº 5040313-07.2024.8.08.0024, referentes a tal fato, foram remetidos à Vara da Auditoria Militar (andamento em anexo), bem como foi instaurado em desfavor do candidato o Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário, por meio da Portaria 182/2024 – APM/ES, de 26 de agosto de 2024, publicada no BGPM nº 035, de 30.08.2024 (em anexo)”.

Registro, assim, que embora o citado documento (ID 53745185) mencione que constam em anexo cópia do inquérito policial militar (Portaria nº 309/2024), o processo administrativo disciplinar de rito sumário (Portaria 182/2024) e o andamento da ação em tramitação junto à Vara da Auditoria miliar,
tais documentos não se encontram nos autos deste agravo ou nos autos de origem
.

Lado outro, consta do ID 53745186, dos autos de origem, o relatório lançado no Processo Administrativo Disciplinar de rito sumário – Portaria nº 008/2024, de seguinte conclusão:

5. CONCLUSÃO E PARECER FINAL (inciso III do artigo 130).

Diante do que foi exposto, e daquilo que consta nos autos
, sou do parecer de que os Alunos soldados LUAN SANTOS DE SOUZA, RG 26.769-8/ NF 4889940 e LUIZ ALBERTO SIQUEIRA DE ALMEIDA PAULINO, RG 26.852-5/ NF 4891562 são inocentes das imputações formuladas no libelo acusatório
, pois as provas vindas aos autos não demonstram claramente que realizaram a conduta típica que lhe são
atribuídas, não incorrendo, no artigo Art. 66. Inciso VIII (“violar a dignidade da pessoa humana ou ofender os princípios de cidadania em atos de atentem contra a liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento”) e Art. 66 inciso XII (“Participar, por qualquer modo, de ato de violência física, moral e/ou psicológica.”), tudo do CEDME.

Ainda que o referido PAD tenha portaria de instauração (nº
0082/2024
) diversa daquele indicado pelo Estado em suas razões e, ainda, aquele mencionado no ato de contraindicação do candidato (nº
182/2024
), tratou dos mesmos fatos (suposta algazarra realizada no alojamento e suposto ato de intimidação de outro PM).

Denota-se, portanto, que a prova produzida demonstra a manifestação pela absolvição do candidato, o que indica, neste juízo provisório, a prática de ato ilegal pela administração pública na contraindicação dele.

Ademais, a ausência, nos autos, dos documentos apontados pela Administração como fundamentos da contraindicação, fragiliza a defendida legalidade do ato administrativo impugnado.

Destarte, de acordo com a acervo probatório constante dos autos, a decisão proferida na origem resguardou, corretamente, o direito do autor, aqui agravado, condicionando, inclusive, a sua nomeação ao trânsito em julgado da demanda.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)